Tribunal: TJDFT
Processo: 0743233-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743233-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO SILVA, GASTRONOMYLAB INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: LG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gastronomylab Indústria Comércio, Exportação e Importação De Produtos Alimentícios Ltda. – ME e por Carlos Eduardo Silva, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0029038-25.1999.8.07.0001, que acolheu o pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão da sociedade Gastronomy Lab (CNPJ no 27.005.405/0001-79) no polo passivo da execução. Em suas razões recursais, os agravantes relatam que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado a requerimento do exequente, sob a alegação de que a empresa Gastronomy Lab teria sido constituída para frustrar a execução. Sustentam, contudo, nulidade processual, afirmando que a sócia-administradora da pessoa jurídica incluída (Cíntia Maria Ximenes) não foi regularmente citada após a complementação das custas, em afronta ao contraditório e à ampla defesa. Argumentam que a certidão do oficial de justiça não comprova o recebimento da contrafé, nem há nos autos documento de identificação da pessoa citada, o que tornaria inválida a citação realizada. Aduzem que a decisão agravada extrapolou os limites da prova documental existente, uma vez que os elementos apontados — como semelhança de nomes empresariais, uso de perfis em redes sociais e participação societária temporária de um dos agravantes — não configuram, por si sós, prova de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, requisitos indispensáveis à aplicação do art. 50, do CC. Ponderam, ainda, que a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando comprovada a utilização indevida da pessoa jurídica para fins fraudulentos, o que não teria sido demonstrado nos autos. Alegam, por fim, que a decisão carece de fundamentação idônea e foi proferida sem adequada instrução probatória, configurando cerceamento de defesa. Requerem, em sede de tutela de urgência, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de evitar constrições patrimoniais sobre a empresa agravante durante a tramitação do recurso. Ao final, pugnam pelo provimento do agravo, para cassação da decisão agravada e rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Subsidiariamente, requerem a anulação do decisum, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular citação da sócia-administradora e instrução adequada do incidente, garantindo-se o pleno exercício do contraditório. Por meio do despacho de ID no 77021508, facultou-se aos agravantes justificar o interesse e a legitimidade para interposição do presente recurso, seguido da manifestação dos agravantes de ID no 77436157. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme relatado, discute-se, neste agravo de instrumento, a legalidade da decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir a Gastronomy Lab (CNPJ no 27.005.405/0001-79) no polo passivo do cumprimento de sentença. Em que pese as justificativas apresentadas pelos agravantes Gastronomylab Indústria Comércio, Exportação e Importação de Produtos Alimentícios Ltda. – ME (CNPJ 15.130.302/0001-51) e por Carlos Eduardo Silva, em primeiro lugar, impende tecer alguns comentários acerca da legitimidade e do interesse recursal destes para interpor o presente agravo de instrumento. A legitimidade e interesse recursal estão sujeitas à regra do art. 18 do CPC, segunda a qual “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Por consequência lógica, a insurgência sobre a decisão que declara a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da empresa sucessora, tendo em vista a autonomia da personalidade jurídica, deve ser promovida pela própria interessada, ou seja, aquela que não integrava originariamente o polo passivo da execução. No que importa à elucidação da controvérsia, eis a fundamentação da decisão agravada, in verbis: “Inicialmente, deixo de conhecer do pedido de renovação da citação em virtude da atualização do valor atribuído à causa, uma vez que os devedores Carlos Eduardo Silva, Companhia das Ervas e Gastronomylab não detém legitimidade para o requerimento, posto que destinado a pessoa jurídica distinta (Gastronomy Lab), que quedou revel após o aperfeiçoamento da citação, nos termos da certidão lavrada em ID: 224653504. Adiante, o art. 50, cabeça, do CC, dispõe que ‘em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso’. A respeito do desvio de finalidade, o art. 50, § 1.o, do CC, o define como ‘a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza’. Em relação à confusão patrimonial, conceitua-se como ‘a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial’ (art. 50, § 2.o, incisos I a III, do CC). No que pertine à sucessão irregular, tem-se entendido que esta é presumida ‘quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e endereço, prossegue explorando idêntica atividade econômica da empresa sucedida’ (Acórdão 1425309, 07288753520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifiquei a presença dos requisitos autorizadores para o avanço no patrimônio da empresa sucessora, evidenciada a hipótese de sucessão irregular em grupo econômico. Com efeito, infere-se da documentação juntada nos autos (i) a constituição da empresa distinta (Gastronomy Lab, CNPJ no 27.005.405/0001-79) à devedora Gastronomylab (CNPJ no 15.130.302/0001-51), observado nome empresarial similar; (ii) a utilização de rede social originariamente pertencente à devedora Gastronomylab pela sucessora Gastronomy Lab (ID: 179254319 ao ID: 179254321); (iii) a presença de Carlos Eduardo Silva nos respectivos quadros sociais, ainda que temporariamente”. No caso, resta evidente que a decisão agravada não tem o condão de causar qualquer prejuízo direto aos agravantes, até porque, a execução já estava direcionada a atingir os seus patrimônios. Com efeito, segundo a teoria dos recursos, estes devem ser úteis e necessários à parte que os interpõem. E, como já mencionado, a inclusão da pessoa jurídica Gastronomy Lab (CNPJ no 27.005.405/0001-79), cuja representação cabe a Cíntia Maria Ximenes, não acarreta qualquer prejuízo aos agravantes, razão pela qual carecem de interesse recursal e de legitimidade para apresentar insurgência recursal quanto a tal medida. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. ARRESTO LIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. ADMISSÃO E PROCESSAMENTO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. INDÍCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 18 do Código de Processo Civil veda a defesa de direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 2. Somente as pessoas jurídicas atingidas pelo arresto cautelar possuem legitimidade para recorrer da decisão que determinou a realização da referida providência. (...)” (07089684020228070000, Relator: Acórdão 1440133 HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE QUE DETERMINAA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE RECURSAIS DA EMPRESA PARA SE INSURGIR CONTRA O ATO. 1. A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica beneficia a empresa - na medida em que a libera do dever de pagar o que é devido - e prejudica os sócios, cujos bens serão chamados a responder por dívida que, originariamente, não lhes dizia respeito. Logo, não há interesse da empresa em recorrer da decisão que instaura o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visto que não há 2. Caso já proferida qualquer gravame a ser afastado pelo provimento do recurso interposto. decisão desconsiderando a personalidade jurídica da empresa, ela só teria legitimidade e interesse em recorrer se o recurso tivesse sido interposto para defender sua regular administração e autonomia, não lhe sendo reconhecida legitimidade nem interesse recursais para agir em nome dos sócios que tenham sido eventualmente incluídos no polo passivo da relação processual por força da desconsideração. 3. Recurso não conhecido” (Acórdão 1353445, 07134726020208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Relator Designado: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). O que se sobressai evidente é uma tentativa de manobra engendrada com o escopo de frustrar o cumprimento das obrigações assumidas pelos agravantes, por meio da criação de uma nova pessoa jurídica, deixando os credores da pessoa jurídica originalmente executada à míngua de qualquer prospectiva de pagamento, por total ausência de solvência e liquidez. Trata-se, portanto, de uma manobra protelatória e tumultuária, com o propósito evidente de esvaziar o adimplemento do crédito. A título argumentativo, cabe mencionar que a empresa agravante Gastronomylab Indústria Comércio, Exportação e Importação de Produtos Alimentícios Ltda. – ME (CNPJ 15.130.302/0001-51) só teria legitimidade e interesse em recorrer se o recurso tivesse sido interposto para defender sua regular administração e autonomia, não lhe sendo reconhecida legitimidade nem interesse recursais para agir em nome de pessoa jurídica diversa incluída no polo passivo da relação processual por força da desconsideração. Tal premissa também se aplica ao agravante Carlos Eduardo Silva, uma vez que, embora seja sócio minoritário da pessoa jurídica Gastronomy Lab (CNPJ no 27.005.405/0001-79), não possui qualquer poder de representação desta, nem teve seu patrimônio particular diretamente afetado pela decisão vergastada. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, porque manifestamente incabível, ante a ilegitimidade recursal, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Advirta-se aos agravantes que a insistência na prática de tais atos poderá redundar na condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, consoante os arts. 80 e 81, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator